Tribunal: TJBA
Processo: 8025262-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8025262-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDSON SILVA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. DANO PSICOLÓGICO AO MENOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Edson Silva dos Santos contra sentença da 3.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador-BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13, c/c §4º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. 2. A denúncia narra que, em 08 de dezembro de 2022, aproximadamente às 21h, na Travessa Costa Rica, s/n, Pernambués, Salvador/BA, o apelante agrediu fisicamente sua então companheira Fabiane de Almeida Conceição, causando-lhe lesões corporais nos braços e pernas. 3. A sentença fixou pena definitiva em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e pelo reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente, postulou o afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na dosimetria e a absolvição quanto à condenação em danos morais por alegada violação ao contraditório. II. Questão em discussão 5. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria que justifiquem a condenação do acusado; (ii) analisar a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; e (iv) verificar a ocorrência de violação ao contraditório na fixação da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 6. A materialidade e a autoria foram comprovadas por laudo pericial que atestou "feridas corto-contusas, superficiais e lineares, medindo a maior delas 40 cm, em ambos os membros superiores; equimoses arroxeadas em ambas as coxas", pela palavra firme da vítima quanto ao núcleo essencial dos fatos e pelo depoimento de testemunha. 7. A jurisprudência reconhece o valor probante da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por prova técnica e testemunhal, ainda que apresente oscilações quanto a aspectos periféricos do evento. 8. A prova pericial demonstra padrão de lesões incompatível com ferimento acidental por estilhaços de vidro, evidenciando agressão física deliberada. A natureza linear das lesões, sua extensão (até 40 centímetros), a localização bilateral nos braços e as equimoses nas coxas afastam a tese de acidente doméstico. 9. O depoimento da testemunha Fabrício de Almeida Conceição, terceiro desinteressado, corrobora a conclusão pericial ao constatar que os ferimentos bilaterais não pareciam acidentais. 10. A legítima defesa não se configura quando não há agressão física direta e atual contra a pessoa do agente. O arremesso de copo pela vítima contra a parede, embora reprovável, não constitui agressão física intencional contra pessoa determinada. 11. A reação do apelante foi manifestamente desproporcional, caracterizando contraofensiva autônoma e retaliação brutal, não defesa legítima. As lesões extensas e as equimoses evidenciam agressão intensa dissociada de propósito defensivo. 12. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada nas circunstâncias e consequências do crime. As circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena-base, pois o delito foi praticado na presença de criança (filho do apelante, de 6 ou 7 anos), que havia sido atingida por estilhaços e presenciou a violência, circunstância que potencializa danos psicológicos ao menor e revela maior grau de perversidade. 13. As consequências do crime extrapolaram o resultado ordinário do tipo penal. A vítima sofreu lesões extensas, demandou atendimento médico emergencial e necessitou de acompanhamento psicológico posterior, configurando abalo psíquico que extrapola o tipo penal. 14. A causa de diminuição prevista no art. 129, §4º, do CP foi corretamente aplicada, reconhecendo-se que o apelante agiu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, que arremessou copo causando ferimento acidental no filho menor. 15. A pretensão indenizatória foi deduzida de forma expressa na denúncia, tendo a defesa sido cientificada desde o início da ação penal, com ampla oportunidade de manifestação e produção de provas, afastando alegação de cerceamento de defesa. 16. Em crimes de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória, pois o dano moral é in re ipsa. IV. Dispositivo e tese 17. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A palavra da vítima, quando coerente quanto ao núcleo essencial dos fatos e confirmada por prova técnica e testemunhal, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica, ainda que apresente oscilações quanto a aspectos periféricos do evento. A legítima defesa não se configura quando não há agressão física direta e atual contra a pessoa do agente e a reação é manifestamente desproporcional, caracterizando retaliação e não autodefesa. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, notadamente quando o crime é praticado na presença de criança, potencializando danos psicológicos ao menor. As consequências do crime justificam exasperação da pena quando a vítima necessita de acompanhamento psicológico posterior, configurando abalo que extrapola o resultado ordinário do tipo penal. Não há violação ao contraditório na fixação de indenização por danos morais quando há pedido expresso na denúncia, possibilitando à defesa ampla manifestação durante toda a instrução processual”. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CP, arts. 25, 59, 129, §§ 4º e 13; CPP, arts. 155, 387, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, 7º, I, e 9º, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 769.018/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no HC n. 1.001.704/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.688.218/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024; STJ, AgRg no REsp 1788028/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17.11.2020; STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018; STJ, REsp 1819504/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/09/2019; TJPR, APL 16787905, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Clayton Camargo, j. 29.06.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8025262-55.2024.8.05.0001, oriundos da 3.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador-BA, figurando como Apelante o Réu Edson Silva dos Santos, e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a presente Apelação, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora